Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718896-12.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: WENDER DE SA REPRESENTANTE LEGAL: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 44732301, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível, de forma unânime, conheceu do recurso, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45096264) sob o fundamento de que há contradição e omissão no v. acórdão. Postula o conhecimento e provimento do recurso de maneira a sanear os vícios apontados. Nesse sentido, visa também o prequestionamento da matéria arguida. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 16:52:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora